Tribunal: TRF3
Processo: 0032977-40.2016.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Ementa:
151/821)

0032977-40.2016.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 05/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E TEMPORÁRIA. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO MAJORADOS.

1. A Lei no 8.213/91, no artigo 42, estabelece os requisitos necessários para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, quais sejam: qualidade de segurado, cumprimento da carência, quando exigida, e moléstia incapacitante e insuscetível de reabilitação para atividade que lhe garanta a subsistência. O auxílio-doença, por sua vez, tem seus pressupostos previstos nos artigos 59 a 63 da Lei no 8.213/91, sendo concedido nos casos de incapacidade temporária.

2. O conjunto probatório demonstrou a existência de incapacidade parcial e temporária do autor para as atividades habituais, o que pode ser comprovado pelo fato de ter sido aprovado no exame médico e ter obtido a renovação de sua carteira de habilitação no ano de 2014, evidenciando a existência de aptidão física par

Inteiro teor:
151/821)

0032977-40.2016.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 05/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E TEMPORÁRIA. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO MAJORADOS.

1. A Lei no 8.213/91, no artigo 42, estabelece os requisitos necessários para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, quais sejam: qualidade de segurado, cumprimento da carência, quando exigida, e moléstia incapacitante e insuscetível de reabilitação para atividade que lhe garanta a subsistência. O auxílio-doença, por sua vez, tem seus pressupostos previstos nos artigos 59 a 63 da Lei no 8.213/91, sendo concedido nos casos de incapacidade temporária.

2. O conjunto probatório demonstrou a existência de incapacidade parcial e temporária do autor para as atividades habituais, o que pode ser comprovado pelo fato de ter sido aprovado no exame médico e ter obtido a renovação de sua carteira de habilitação no ano de 2014, evidenciando a existência de aptidão física para a condução de veículo automotor.

3. O exame de aptidão física para obtenção de Carteira Nacional de Habilitação é regulado na Resolução do Contran no 425, de 27/11/2012, que em seu artigo 4o, III, alínea “e” prevê: “avaliação do aparelho locomotor, onde serão exploradas a integridade e funcionalidade de cada membro e coluna vertebral, buscando-se constatar a existência de malformações, agenesias ou amputações, assim como o grau de amplitude articular dos movimentos;”, de forma que, uma vez aprovado em tal exame, afigura-se inviável o reconhecimento da situação de incapacidade para a atividade laboral de motorista no mesmo período.

4. Sucumbência recursal. Honorários de advogado majorados em 2% do valor arbitrado na sentença. Artigo 85, §11, Código de Processo Civil/2015.

5. Apelação não provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0032977-40.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: MARCOS ANTONIO DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO RODRIGUES - SP131125-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: VINICIUS ALEXANDRE COELHO - SP151960-N

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0032977-40.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: MARCOS ANTONIO DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO RODRIGUES - SP131125-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: VINICIUS ALEXANDRE COELHO - SP151960-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação objetivando a concessão de benefício de auxílio-doença e sua conversão em aposentadoria por invalidez, a partir do requerimento administrativo, 29/09/2014.

A sentença proferida em 09/05/2016 julgou improcedente o pedido, reconhecendo não ter sido comprovada a incapacidade do autor para as atividades laborais habituais, considerando as conclusões do laudo no sentido de que as limitações apresentadas não o impedem de continuar a exercer suas atividades laborativas habituais. Condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, ressalvados os benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.

Apela o autor, pugnando pela reforma integral da sentença, alegando que a incapacidade restou comprovada nos exames e atestados juntados, contestando as conclusões da perícia médica, no sentido da existência de incapacidade parcial e permanente, por entender caracterizada a incapacidade total. Subsidiariamente, pede a concessão do benefício de auxílio-doença, por se encontrar em tratamento médico e não possuir capacidade para o desempenho de outra atividade laboral.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0032977-40.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: MARCOS ANTONIO DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO RODRIGUES - SP131125-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: VINICIUS ALEXANDRE COELHO - SP151960-N

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A Lei no 8.213/91, no artigo 42, estabelece os requisitos necessários para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, quais sejam: qualidade de segurado, cumprimento da carência, quando exigida, e moléstia incapacitante e insuscetível de reabilitação para atividade que lhe garanta a subsistência. O auxílio-doença, por sua vez, tem seus pressupostos previstos nos artigos 59 a 63 da Lei no 8.213/91, sendo concedido nos casos de incapacidade temporária.

É dizer: a incapacidade total e permanente para o exercício de atividade que garanta a subsistência enseja a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez; a incapacidade total e temporária para o exercício de atividade que garanta a subsistência justifica a concessão do benefício de auxílio-doença e a incapacidade parcial e temporária somente legitima a concessão do benefício de auxílio-doença se impossibilitar o exercício do labor ou da atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias pelo segurado.

No caso concreto:

O autor, nascido em 28/12/1972, alegou incapacidade total para o desempenho de suas atividades laborais habituais de tratorista, por encontrar-se acometido de problemas de coluna, ombro, braço e joelhos, além de perda auditiva, com diagnóstico de epicondilite lateral.

O autor esteve em gozo de benefícios de auxílio-doença nos períodos de 08/06/2012 a 05/07/2012 e 22/11/2013 a 14/01/2014.

O laudo médico pericial, datado de 04/08/2015, (fls. 69 ID 89911422) constatou a existência de incapacidade parcial e permanente do autor para as atividades habituais, por encontrar-se acometido de doença degenerativa em coluna vertebral, espondilose, doença degenerativa em joelho esquerdo e redução da acuidade auditiva bilateral, fixando a data de início da incapacidade em 27/01/2012, com base nos atestados médicos que instruiram a petição inicial, com possibilidade de superação da incapacidade mediante tratamento médico, além de possibilidade de reabilitação profissional.

Do laudo pericial consta ainda que o autor obteve a renovação da sua carteira de habilitação de motorista profissional em 16/06/2014, com validade até 18/03/2019.

O exame de aptidão física para obtenção de Carteira Nacional de Habilitação é regulado na Resolução do Contran no 425, de 27/11/2012, que em seu artigo 4o, III, alínea “e” prevê: “avaliação do aparelho locomotor, onde serão exploradas a integridade e funcionalidade de cada membro e coluna vertebral, buscando-se constatar a existência de malformações, agenesias ou amputações, assim como o grau de amplitude articular dos movimentos;”

Uma vez aprovado em tal exame, afigura-se inviável o reconhecimento da situação de incapacidade para a atividade laboral de motorista no mesmo período.

De outra parte, à época do ajuizamento da ação o autor tinha a idade de 42 anos e o perito constatou a existência de calosidade nas mãos por ocasião do exame (hiperceratose), além de possuir ensino médio completo, somado ao fato de que a patologia apresentada é passível de recuperação mediante tratamento medicamentoso e fisioterápico.

O conjunto probatório demonstrou a existência de incapacidade parcial e temporária do autor para as atividades habituais, o que pode ser comprovado pelo fato de ter sido aprovado no exame médico e ter obtido a renovação de sua carteira de habilitação no ano de 2014, evidenciando a existência de aptidão física para condução de veículo automotor.

Nota-se que a parte autora, atualmente com 46 anos de idade, está inserida em faixa etária ainda propicia à produtividade e ao desempenho profissional e, não havendo nos autos nenhum elemento que evidencie a existência de incapacidade total, inviável a concessão da aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, sendo de rigor a manutenção da sentença de improcedência do pedido por seus próprios fundamentos.

Considerando o não provimento do recurso, de rigor a aplicação da regra do §11 do artigo 85 do CPC/2015, pelo que determino, a título de sucumbência recursal, a majoração dos honorários de advogado arbitrados na sentença em 2%, cuja exigibilidade, diante da assistência judiciária gratuita que lhe foi concedida, fica condicionada à hipótese prevista no § 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil/2015.

Ante o exposto, julgo prejudicada a preliminar e nego provimento à apelação e, com fulcro no §11o do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários de advogado em 2% sobre o valor arbitrado na sentença, nos termos da fundamentação exposta.

É o voto.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E TEMPORÁRIA. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO MAJORADOS.

1. A Lei no 8.213/91, no artigo 42, estabelece os requisitos necessários para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, quais sejam: qualidade de segurado, cumprimento da carência, quando exigida, e moléstia incapacitante e insuscetível de reabilitação para atividade que lhe garanta a subsistência. O auxílio-doença, por sua vez, tem seus pressupostos previstos nos artigos 59 a 63 da Lei no 8.213/91, sendo concedido nos casos de incapacidade temporária.

2. O conjunto probatório demonstrou a existência de incapacidade parcial e temporária do autor para as atividades habituais, o que pode ser comprovado pelo fato de ter sido aprovado no exame médico e ter obtido a renovação de sua carteira de habilitação no ano de 2014, evidenciando a existência de aptidão física para a condução de veículo automotor.

3. O exame de aptidão física para obtenção de Carteira Nacional de Habilitação é regulado na Resolução do Contran no 425, de 27/11/2012, que em seu artigo 4o, III, alínea “e” prevê: “avaliação do aparelho locomotor, onde serão exploradas a integridade e funcionalidade de cada membro e coluna vertebral, buscando-se constatar a existência de malformações, agenesias ou amputações, assim como o grau de amplitude articular dos movimentos;”, de forma que, uma vez aprovado em tal exame, afigura-se inviável o reconhecimento da situação de incapacidade para a atividade laboral de motorista no mesmo período.

4. Sucumbência recursal. Honorários de advogado majorados em 2% do valor arbitrado na sentença. Artigo 85, §11, Código de Processo Civil/2015.

5. Apelação não provida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu julgar prejudicada a preliminar e negar provimento à apelação e, com fulcro no §11o do artigo 85 do Código de Processo Civil, majorar os honorários de advogado em 2% sobre o valor arbitrado na sentença, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.